Tribunal: TJSP
Processo: 1080546-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso apenas da autora. Danos morais não configurados. Ausência de comprovação de negativação indevida da autora em cadastros de inadimplentes. A inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo do consumidor para a negociação de dívida, não se confunde com apontamento em

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso apenas da autora. Danos morais não configurados. Ausência de comprovação de negativação indevida da autora em cadastros de inadimplentes. A inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo do consumidor para a negociação de dívida, não se confunde com apontamento em órgão de proteção ao crédito. Não ocorrência de dano moral in re ipsa, a ensejar a condenação ao pagamento de indenização. Necessidade de revisão quanto à responsabilidade das partes pelo pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive dos honorários advocatícios. Sucumbência recíproca, diante do resultado da demanda. Sentença que condena apenas a autora. Reforma para condenação também do réu. Recurso parcialmente provido para redefinição parcial de encargos de sucumbência.